Tribunal: TJMT
Processo: 1026856-98.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026856-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA MACEDO VIRONDA - CPF: 051.541.768-80 (ADVOGADO), VIRONDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 04.505.001/0001-49 (AGRAVANTE), CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE PARANATINGA - CNPJ: 30.859.917/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BLOQUEIO E PENHORA DO VALOR EXECUTADO – PESSOA ESTRANHA A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 779 INCISO I DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao pleitear a penhora junto às contas bancarias e de investimento da titular do oficio, busca a exequente a indevida constrição de bens de terceiro que não integra a lide, o que viola o devido processo legal e, notadamente, o art. 779 do Código de Processo Civil. 2.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIRONDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0001380-26.2012.8.11.0044,), ajuizado pela agravante contra CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE PARANATINGA, indeferiu pedido de bloqueio e penhora do valor executado junto às contas bancarias e de investimento da titular do Oficio, por concluir que
“não fora demonstrado o exaurimento nas busca por bens pelo exequente”
(cf. Id. nº 132219266 – dos autos de origem).

A agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada pois
“não decidiu com amparo na lei e nos fatos ao indeferir as medidas úteis para o prosseguimento do cumprimento de sentença”
afirmando que a
“lei e jurisprudência não exigem o esgotamento de pesquisas de bens do devedor para o deferimento de buscas e medidas judiciais para a satisfação do débito (...) somente com as medidas requeridas nas petições será ultrapassado o descumprimento da condenação pelo Agravado, que de forma deliberada e de má fé recusa-se ao pagamento de condenação judicial transitada em julgado, inclusive com a ocultação de patrimônio penhoráve
l”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
“para que seja determinado o não arquivamento do cumprimento até a decisão final deste agravo”
e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferida as medidas requeridas na origem (cf. Id. nº 190338167).

A decisão vinculada ao Id. nº 191390698 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Cumprimento de Sentença que subjaz ao presente recurso é decorrente da sentença proferida nos autos da Ação Cautelar (Proc. nº 0001380 -26.2012.8.11.0044) ajuizada contra o Cartório do 1º Oficio da Comarca de Paranatinga, julgou procedente a cautelar, condenando o Cartório/agravado ao pagamento de sucumbência, inclusive honorários de sucumbência de R$ 5.000,00 (cf. Id. nº 50715182 – págs. 159 à 162 – daqueles autos).

Resta claro da leitura dos autos que o polo passivo da demanda foi ocupado apenas pelo Cartório do 1º Oficio da Comarca de Paranatinga, apontado não só na inicial, mas em todas as manifestações processuais oferecidas pela parte autora, restando claro que seu intento era mesmo de acionar judicialmente o estabelecimento, não a pessoa física do titular da serventia.

Ao pleitear a penhora junto às contas bancarias e de investimento da titular do oficio, busca a Exequente a indevida constrição de bens de terceiro que não integra a lide, o que viola o devido processo legal e, notadamente, o art. 779 do Código de Processo Civil.

Deve a postulante se valer da via adequada para inclusão de terceiros no polo passivo da execução.

Nesse sentido, aliás,
mutatis mutandis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTAS DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como penhorar ou indisponibilizar bem ou valores de pessoa alheia à relação jurídica.
No caso dos autos, sequer foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não há como concluir pela ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, tampouco que as empresas se tratem de grupo econômico.Manutenção da decisão agravada.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - RAI 51413432020228217000 PORTO ALEGRE, Des. Rel. Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 28/09/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022) (
grifei
e
negritei
).

Nesses termos, ausentes os elementos jurídicos suficientes ao deferimento da pretensão recursal, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024